Tribunal: CARF
Processo: 10880.923796/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923796/2011-27
ACÓRDÃO
1301-008.064 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS
MEDIANTE DCOMP. SÚMULA CARF No 177. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
As estimativas mensais de CSLL confessadas via Declaração de
Compensação (DCOMP) devem compor o saldo negativo do período,
independentemente de estarem pendentes de homologação ou de terem
sido objeto de glosa anterior. A cobrança de eventual débito
indevidamente compensado deve ser realizada mediante lançamento de
ofício da estimativa específica, e não pela desconsideração do crédito na
apuração do saldo negativo. Inteligência da Súmula CARF no 177.
DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRÉDITO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 02/2018.
Saneada a dúvida quanto à materialidade dos recolhimentos e das
compensações em sede de diligência, e havendo manifestação favorável da
autoridade fiscal baseada no Parecer Normativo Cosit no 02/2018, impõe-
se o reconhecimento integral do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.064 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923796/2011-27
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-103.765,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO que, por maioria de votos, julgou improcedente a
Manifestação, para NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO homologar as compensações.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1301-000.854, complementando-o em seguida, a seguir transcrito:
Relatório
[...]
Trata-se de PER/DCOMP em que o contribuinte pleiteia saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 49.177,99.
O Despacho Decisório impugnado não homologou a compensação declarada em
razão de não confirmação da extinção de estimativas que compõem o saldo
negativo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos: - em relação a uma parcela dessas estimativas, alegou que se tratavam de
lançamento de ofício por falta de recolhimento de estimativas (processo no
19515.002678/2006 59), que o valor exigido foi objeto de pagamento (código
2973, no valor de R$ 187.854,99 à fl. 115 e cópia do auto de infração às fls. 116-
127), e que desse total foram utilizados R$ 91.413,62 para extinção das
estimativas de maio, outubro e novembro de 2002;
- além disso, outro DARF (código 2484), no valor de R$ 14.008,22 (fl. 129), teria
sido utilizado parcialmente para quitação da estimativa de abril de 2002 (no valor
de R$ 5.114,77), cujo suposto pagamento indevido teria sido utilizado
posteriormente pelo contribuinte para quitar a estimativa de maio de 2002,
compensação essa já homologada (Dcomp às fls. 130 135 e tela informando
homologação da compensação à fl. 137);
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.064 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923796/2011-27
3
- por fim, que as estimativas referentes aos meses de janeiro e maio de 2002
foram objeto de declaração de compensação (respectivamente nos valores de R$
118.714,78 e R$ 38.810,90) com saldo negativo do ano-calendário de 2001
(processo no 10880.675666/2009-58).
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora a
quo julgou-a improcedente.
Intimado da decisão em 06/03/2019 (fl. 180), a Interessada apresentou em
28/03/2019 (fl. 181) o recurso voluntário de fls. 183-200, reafirmando, em
síntese, os termos de sua manifestação de inconformidade, salientando a edição
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, que
confirmaria sua tese de as estimativas compensadas deverem compor o saldo
negativo pleiteado.
É o relatório.
Em uma primeira apreciação, esta Turma decidiu converter o julgamento em
diligência a fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização: (i) Aguarde que seja
proferida decisão administrativa irreformável no processo 10880.675666/2009-58 e informe o
quanto das estimativas referentes aos meses de janeiro e maio de 2002 (que compõem o saldo
negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no prazo a que se refere o §
7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal exarou o Despacho de Diligência -
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 26.761/2024, onde concluiu pela procedência do direito creditório no
valor integral pleiteado.
Instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente concordou
integralmente com os termos do despacho fiscal.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 183) interposto por LEROY MERLIN COMPANHIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM contra o Acórdão no 12-103.765 (fls. 171), proferido pela 8a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO). A decisão recorrida
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o despacho decisório (fls. 2)
que não homologou a compensação declarada em PER/DCOMP.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.064 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923796/2011-27
4
A lide originou-se do não reconhecimento, por parte da fiscalização, de parcelas que
compunham o Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2002. A autoridade fiscal
original glosou pagamentos e compensações sob o argumento de falta de liquidez e certeza,
resultando na negativa do crédito de R$ 49.177,99. Confira-se:

Inconformada, a Contribuinte recorreu a este Conselho. Em sessão de julgamento
anterior, formalizada pela Resolução no 1301-000.854 (fls. 228), esta Turma decidiu converter o
julgamento em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada para sua realização: (i)
Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no processo 10880.675666/2009-
58 e informe o quanto das estimativas referentes aos meses de janeiro e maio de 2002 (que
compõem o saldo negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no prazo a
que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal exarou o Despacho de Diligência -
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 26.761/2024 (fls. 299), no qual confirmou a existência dos pagamentos via
DARF e a validade das compensações de estimativas para fins de composição do saldo negativo,
concluindo pela procedência do direito creditório no valor integral pleiteado.
Instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente apresentou
petição às fls. 330, concordando integralmente com os termos do despacho fiscal favorável.

DO MÉRITO
No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de inclusão, na base de cálculo do
Saldo Negativo de CSLL de 2002, de valores recolhidos a título de estimativa mensal mediante
compensação (DCOMP), ainda que tais compensações não tivessem sido homologadas à época do
despacho decisório.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.064 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923796/2011-27
5
A jurisprudência deste Conselho consolidou-se no sentido de que a Declaração de
Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil a extinguir o crédito tributário, sob
condição resolutória. Desta forma, o valor compensado deve ser considerado para abater a dívida
da estimativa e, consequentemente, compor o saldo negativo ao final do período.
Tal entendimento encontra-se pacificado pela Súmula CARF no 177, de observância
obrigatória (vinculante conforme Portaria ME no 12.975/2021), que dispõe:
"Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação."
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo, independentemente do resultado final da
homologação da compensação original. A via para a cobrança de eventual débito indevidamente
compensado é o lançamento de ofício daquela estimativa específica, e não a desconsideração do
crédito no saldo negativo.
No caso concreto, a diligência fiscal realizada saneou todas as dúvidas quanto à
materialidade dos recolhimentos. Ademais, a autoridade fiscal aplicou o entendimento do Parecer
Normativo Cosit no 02/2018 (que se alinha à Súmula 177) com relação as parcelas não
confirmadas, e concluiu:
CONCLUSÃO
21. Do exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
17993.09000.270207.1.7.03-0817 no valor de R$ 49.177,99 (quarenta e nove mil,
cento setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
22. Nesta data, estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
23. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não como manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Diante disso, não subsistem motivos para a manutenção da glosa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório do Saldo Negativo de CSLL de 2002 no valor de R$ 49.177,99, homologando-se a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 340
DF CARF MF
Original